Tribunal: STF
Processo: AI 249028
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: RE: descabimento: questão relativa ao cabimento de mandado
de segurança, de natureza processual ordinária: alegada violação a
dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria indireta ou
reflexa, que não viabiliza o extraordinário